Tribunal: TCU
Processo: 012.786/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8558/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. Processo TC- Processo 012.786/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Diva Goes de Abreu (XXX.097.727-XX); Eneide Pereira Alcantara (XXX.096.744-XX); Estevao Pereira Castelo (XXX.814.372-XX); Luiz Gabriel Dias da Silva (XXX.539.579-XX); Maria Gloria Lira de Queiroz (XXX.236.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.